Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731188-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDO: JOAO CARLOS ALVES DESPACHO Na petição de ID no 48851514, os recorrentes informam que houve perda superveniente do objeto, em razão do acordo homologado nos autos no 0707610-78.2020.8.07.0010. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 47155773, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007